Tribunal: TJSP
Processo: 0471068-68.1997.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa – Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa – Sentença de extinção afastada – Cobrança mantida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0471068-68.1997.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, são apelados ESCOLA
POLI ESPORTIVA TUBARAO LTDA, NILO JOAO SIMOES DE CASTRO e LUIZ
CARLOS SATURNINO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0471068-68.1997.8.26.0577
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0471068-68.1997.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
APELADOS: ESCOLA POLI ESPORTIVA TUBARAO LTDA, NILO JOAO
SIMOES DE CASTRO E LUIZ CARLOS SATURNINO DA ROCHA
VOTO No 16084
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida ativa –
Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche
os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa
de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento
específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança,
bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo
remoto ou comprovado à defesa – Sentença de extinção
afastada – Cobrança mantida – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular, uma vez que as CDAs não preencheriam os
requisitos do art. 2o, par. 5o, da Lei no 6.830/80, notadamente o de informar a origem, a
natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Ainda, consignou o juízo que
não há qualquer descrição dos fatos que constituíram a exação, o que dificulta ou
impede o pleno conhecimento acerca da cobrança, tanto pela parte executada quanto
pelo juízo.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a CDA deve conter
as informações necessárias a possibilitar a ampla defesa e o contraditório pelo sujeito
passivo, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez; ii) constam do título
executivo a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, não sendo necessária a
especificação de qual serviço foi prestado; iii) as CDAs indicam o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0471068-68.1997.8.26.0577
3
administrativo e o aviso de lançamento que originaram as cobranças, os quais estão
disponíveis ao sujeito passivo. Com tais argumentos, pede o reconhecimento da higidez
das CDAs e, subsidiariamente, que seja permitida a emenda ou substituição dos
documentos.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 26/11/1997
para cobrança de ISSQN e Taxa de Licença de Funcionamento dos exercícios de 1993 a
1997 em face de ESCOLA POLI ESPORTIVA TUBARÃO LTDA. Com efeito, não há
qualquer defeito nas certidões de dívida ativa que embasam a cobrança, uma vez que a
origem, natureza e fundamentação legal dos tributos estão devidamente presentes nos
títulos executivos.
A CDA deve conter os elementos essenciais à
identificação do sujeito passivo e da dívida, sendo despiciendo o profundo detalhamento
da situação que deu origem a cada crédito. Em se tratando de ISSQN e Taxa de Licença
de Funcionamento, as origens são, respectivamente, a prestação de um serviço e o
exercício do poder de polícia pelo Município. Na mesma toada, a fundamentação legal
está expressa no verso de cada documento, sendo certo que é dispensável o
apontamento detalhado do dispositivo em questão, bastando para o operador do direito a
menção à lei em que se funda a cobrança. Assim, verifica-se que foram observados os
requisitos formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei no 6.830/80, bem como no art. 202
do CTN.
No mais, eventual equívoco quanto à fundamentação legal
não seria suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0471068-68.1997.8.26.0577
4
nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e do valor total do
débito, bem como dos encargos aplicáveis. É o bastante para que o contribuinte se
inteire a respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa por ausência de
elementos meramente formais e que podem ser validados mediante o exame do auto de
infração ou processo administrativo que embasam a exação. Ainda que assim não fosse,
teria a Municipalidade o direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação de sentença, nos termos do art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula no
392 do STJ.
Por fim, consigne-se que a dívida ativa regularmente
inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cuja elisão depende de prova
inequívoca a cargo do executado, o que não se verificou. Ainda, é certo que não há
nulidade sem prejuízo comprovado.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
afastada qualquer nulidade do título executivo e se prossiga regularmente com a exação,
frisada a necessidade de se oportunizar a emenda ou substituição da CDA em caso de
erro meramente formal ou material, nos termos do acórdão.
MÔNICA SERRANO
Relatora